Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
D E S P A C H O Ao embargado e, após, ao Ministério Público, para se manifestarem, em 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 49742959 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora